Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-52.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. “A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.
3. Na hipótese, o pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe não merece prosperar, eis que existem indícios de que o crime foi praticado conforme as circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, motivado por vingança, em retaliação a outro delito. Portanto, a questão deve ser submetida ao julgamento dos jurados, pois a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório.
4. Recurso desprovido.